Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-54.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008319-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (EMBARGANTE), JADERSON HERBERT - CPF: 001.816.571-04 (EMBARGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2074-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008319-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

EMBARGADO:
JADERSON HERBERT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
JADERSON HERBERT
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – VALORES REFERENTES AO FGTS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Direito social pertencente ao trabalhador, nos termos do art. 7º, III, da Constituição Federal - Verba que ostenta natureza trabalhista e, portanto, que pertence ao trabalhador – Precedentes do STJ e desta Corte – Possibilidade de sujeição aos efeitos da recuperação judicial – Decisão mantida.”
(TJ-SP - AI: 20649719120228260000 SP 2064971-91.2022.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 27/05/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/05/2022).”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão visto que “
não foram observadas as argumentações da Embargante, por considerar que o fato do FGTS ter natureza trabalhista, este deverá ser pago diretamente ao trabalhador, ora Embargado, quando o competente ao recebimento do respectivo fundo é a União.”

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre o alegado pelo embargante, fica evidente que a sua intenção, nesse ponto, não é suprir qualquer omissão, contradição ou até mesmo erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente habilitação de crédito proposta por
JADERSON HERBERT
determinando a inclusão de crédito decorrente de contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no montante de R$ 76.125,12 (setenta e seis mil e cento e vinte e cinco reais e doze centavos) no rol dos credores trabalhistas.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que correta a decisão da magistrada, quando afirma que “os documentos trazidos pelo habilitante demonstram de plano o seu direito de habilitar o pretenso crédito trabalhista, notadamente porque o vínculo trabalhista é anterior ao pedido de recuperação judicial (14/08/2015), bem como a mencionada certidão de crédito emitida pela justiça especializada, foi atualizada até a referida data, cumprindo assim o teor do que dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei n° 11.101/2005.”

Continuou que:

“Necessário pontuar ainda que, embora a recuperanda tenha se manifestado pela exclusão do valor pertencente ao FGTS, este deve ser mantido, pois possui natureza trabalhista, já que decorre diretamente da relação de trabalho.

Embora os nossos Tribunais tivessem divergido sobre a natureza jurídica das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verifico que tal posicionamento já foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE nº 709.212/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tendo o eminente Relator destacado o seguinte argumento:

(...) Ocorre que o art. 7º, III, da nova Carta expressamente arrolou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, colocando termo, no meu entender, à celeuma doutrinária acerca de sua natureza jurídica. Desde então, tornaram-se desarrazoadas as teses anteriormente sustentadas, segundo as quais o FGTS teria natureza híbrida, tributária, previdenciária, de salário diferido, de indenização, etc. Trata-se, em verdade, de direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um “pecúlio permanente”, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995).

(...) Destaquei.

Consubstanciou-se nesse entendimento que o FGTS é um direito do trabalhador, podendo o titular usufruir deste valor por meio de saque quando verificadas as hipóteses do art. 20, da Lei 8.036/1995.

Ao considerar que as verbas do FGTS são créditos resultantes das relações de trabalho, e destinadas a exclusiva titularidade do trabalhador, conclui-se, inexoravelmente, que devem ser habilitadas no procedimento de Recuperação Judicial.”

De fato, as verbas relativas ao FGTS se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser incluídas no crédito da agravada, por se tratar de um direito social pertencente ao trabalhador, conforme preconiza o art. 7º, III, da Constituição Federal, de modo que tal verba possui natureza trabalhista, e não tributária. De conseguinte, submete-se aos efeitos da recuperação judicial e integram o crédito detido pela trabalhadora, ora agravada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a natureza jurídica do FGTS como verba trabalhista:

"É assente nesta Corte que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço constitui direito social dos trabalhadores, não possuindo a contribuição ao FGTS natureza tributária
" ( RE n. 994621 AgR, Rel. Min, Luiz Fux, j. 18.11.2016).

No mesmo diapasão:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1972672 - SP (2021/0259642-6) EMENTA PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA RELATIVO AO FGTS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRANSMERIDIANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. MAURÍCIO PESSOA, assim ementado: Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação de crédito trabalhista parcialmente procedente - Inclusão do valor relativo ao FGTS - Admissibilidade - Verba de natureza trabalhista - Entendimento consolidado do STF - Decisão mantida - Recurso desprovido (e-STJ, fl. 499). Os embargos de declaração opostos por TRANSMERIDIANO foram rejeitados (e-STJ, fls. 552/556). Irresignado, TRANSMERIDIANO interpôs recurso especial com base no art. 105
,
III
, alíneas
a
e
c
, da
CF
, apontando, a par de divergência jurisprudencial, a violação aos arts.
1.022
,
II
, do
NCPC
; 6º, § 7º, e
49
da Lei nº
11.101
/05; e
187
do
CTN
. Sustentou, em síntese (1) omissão do acórdão recorrido sobre a alegação de que os créditos de origem tributária não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial; e (2) que as verbas do FGTS possuem natureza dúplice e, portanto, não se confundem com créditos trabalhistas, para efeito de habilitação pelo empregado na recuperação judicial. O recurso não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 574/575). Nas razões do presente agravo, TRANSMERIDIANO alegou que não incidem os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade. Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 592/593). Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 605/612). É o relatório. Decido. O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar. (1) Da violação do art. 1.022
,
II
, do
NCPC
Nas razões do recurso especial, TRANSMERIDIANO sustentou, preliminarmente, omissão do julgado sobre a alegação de que os créditos de origem tributária não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial. Contudo, sem razão. Sobre o tema, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora insurgente, o TJSP assim se pronunciou: O valor devido a título de FGTS constitui verba de natureza trabalhista e, portanto, deve integrar o crédito do agravado, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, a saber: "Não há dúvida de que os valores devidos ao FGTS são"créditos resultantes das relações de trabalho", na medida em que, conforme salientado anteriormente, o FGTS é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho (conceito, repita-se, mais amplo do que o da mera relação de emprego)" (STF ARExtr 709.212 Rel. Min. Gilmar Mendes Data do Julgamento: 13.11.2014). Nesse contexto, então, forçoso concluir que o valor a título de FGTS compõe o crédito do agravado, nos termos da r. decisão recorrida que, por isso, é mantida. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto da alegação de ofensa ao art. 1.022
do
NCPC
, o que busca TRANSMERIDIANO é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1.500.162/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 25/11/2019, DJe 29/11/2019 - sem destaque no original). Não se verifica, portanto, a apontada ofensa ao art.
1.022
do
NCPC
. (2) Da
habilitação de crédito relativo ao FGTS Por sua vez, alegou o ora insurgente que as verbas do FGTS possuem natureza dúplice e, portanto, não se confundem com créditos trabalhistas, para efeito de habilitação pelo empregado na recuperação judicial. Não se desconhece a discussão envolvendo a natureza híbrida do FGTS, tendo em vista tratar-se de uma obrigação social para o empregador ( CF/88
, art.
149
) e, para o empregado, salário diferido dependente de certas condições legais para que seja movimentado pelo trabalhador. Não obstante, no art.
7º
,
III
, da
Carta Magna
, o
FGTS é definido como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, tal previsão distancia-se da tese de suposto caráter tributário, muitas vezes defendida para afastar a natureza trabalhista. Sob esse enfoque, dispõe, ainda, o art. 2º
,
§ 3º
, da Lei nº
8.844
/94, que "os créditos relativos ao
FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas". Aliás, no que se refere à indigitada ofensa ao art. 187
do
CTN
, já decidiu esta Corte que "o
FGTS é um direito autônomo dos trabalhadores, de índole social e trabalhista, não possuindo caráter de imposto nem de contribuição previdenciária" ( REsp 1.808.552/BA
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 12/9/2019). Verifica-se, portanto, que o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os créditos de
FGTS são legalmente equiparados aos créditos de natureza trabalhista, e, por isso, devem ser habitados na recuperação judicial. Confiram-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/2015
). DIREITO FALIMENTAR.
CRÉDITO DE FGTS. NATUREZA TRABALHISTA QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADOS AO JUÍZO FALIMENTAR COMO CRÉDITO PRIORITÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. As contribuições destinadas ao FGTS não possuem natureza tributária, mas de direito de natureza trabalhista e social, destinado à proteção dos trabalhadores (art. 7º
,
III
, da
Constituição
). Sendo orientação firmada pelo STF, 'a atuação do Estado, ou de órgão da Administração Pública, em prol do recolhimento da contribuição do
FGTS, não implica torná-lo titular do direito à contribuição, mas, apenas, decorre do cumprimento, pelo Poder Público, de obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia assegurada ao empregado optante pelo FGTS. Não exige o Estado, quando aciona o empregador, valores a serem recolhidos ao Erário, como receita pública. Não há, daí, contribuição de natureza fiscal ou parafiscal.' ( RE 100.249/SP
). Precedentes do STF e STJ. (
RESP 898.274/SP
, Rel. Ministro Teori Zavascki, Dje 28/08/2007). 2. As verbas indenizatórias, inclusive as relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (
FGTS), possuem natureza salarial, devendo, portanto, serem classificadas, no processo de falência, como crédito prioritário trabalhista. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL". ( AREsp 1.786.538/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/3/2021 - sem destaque no original). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A necessidade de produção de laudo pericial, consoante dispõem os arts. 9º
,
II
, e
12
da Lei nº
11.101
/2005, é mera faculdade a ser avaliada no caso concreto, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 2. As verbas indenizatórias, como por exemplo, multas, possuem natureza salarial e devem ser classificadas, no processo de falência, como
crédito prioritário trabalhista. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 190.880/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 23/8/2016, DJe 2/9/2016 - sem destaque no original). E, ainda, por decisões monocráticas:
REsp 1.919.357/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 31/5/2022;
REsp 1.482.374/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/11/2021; e
AREsp 1.796.119/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/5/2021. Incide, à hipótese, o comando da Súmula nº 83 do STJ. Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial. Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts.
1.021
,
§ 4º
, ou 1.026, § 2º, ambos do
NCPC
. (STJ - AREsp: 1972672 SP 2021/0259642-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/08/2022)

"Ocorre que o art. 7º, III, da nova Carta expressamente arrolou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, colocando termo, no meu entender, à celeuma doutrinária acerca de sua natureza jurídica. Desde então, tornaram-se desarrazoadas as teses anteriormente sustentadas, segundo as quais o FGTS teria natureza híbrida, tributária, previdenciária, de salário diferido, de indenização, etc. Trata-se, em verdade, de direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995)"
(STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 19.02.15)

Dada sua natureza, é pacífica a possibilidade de inclusão do crédito na Classe I, nos termos do art. 6º, § 2º da Lei 11.101/05, o qual contempla os créditos advindos das relações de trabalho.

A propósito:

Habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial. Decisão de procedência do incidente. Agravo de instrumento da recuperanda buscando a exclusão das verbas decorrentes de FGTS, INSS e IRRF do crédito habilitado. A pretensão de exclusão dos valores relativos ao FGTS não prospera. Crédito de natureza trabalhista, de titularidade do trabalhador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. As contribuições devidas ao INSS e o IRRF, por sua vez, possuem natureza tributária e não são de titularidade do trabalhador. Necessidade, desta forma, de sua exclusão da habilitação, uma vez que créditos tributários não se sujeitam ao regime recuperacional. Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 21757927020198260000 SP 2175792-70.2019.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 11/12/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2019)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – VALORES REFERENTES AO FGTS – Direito social pertencente ao trabalhador, nos termos do art. 7º, III, da Constituição Federal - Verba que ostenta natureza trabalhista e, portanto, que pertence ao trabalhador – Precedentes do STJ e desta Corte – Possibilidade de sujeição aos efeitos da recuperação judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA (CLASSE I) – DISTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - Habilitação de crédito decorrente de sentença condenatória trabalhista – Verbas que englobam indenização por danos morais decorrente da relação de trabalho – Impossibilidade de classificação de parte do crédito na classe quirografário – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.
(TJ-SP - AI: 20649719120228260000 SP 2064971-91.2022.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 27/05/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/05/2022)

Sobre os autos, o douto parecerista:

“A pretensão recursal não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, a contribuição ao FGTS não ostenta natureza tributária.

Poder-se-ia pensar em duas hipóteses: ou seria imposto, ou contribuição. Mas não é imposto, pois a vinculação da receita do FGTS esbarra na proibição do art. 167, IV, da Constituição Federal:

Art. 167. São vedados:

[...]

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

[...].

E, mesmo conhecida a vinculação da receita, não é contribuição de natureza tributária, pois:

[...] a alcunhada “contribuição adicional ao FGTS”, em verdade, de “contribuição” mesmo, em qualquer de suas espécies, nada se trata. Dizemos isso com base na constatação de que seu amparo constitucional é ausente e seu fundamento jurídico inexistente. Sua arrecadação, posta sob a administração da Caixa Econômica Federal (LC n. 110/2001, art. 3º, § 3º), como se pode observar da LC n. 110/2001, destina-se a auxiliar o Tesouro Nacional, em sua atividade de pagamento das condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal [...], não se verificando sequer a previsão normativa de seu efetivo destino à manutenção da Ordem Social, determinada por seu prescritivo constitucional do art. 149. Com mais razão, ainda, portanto, não se configuraria como contribuição destinada ao custeio da seguridade social, já que não é afetada à previdência social, assistência social ou saúde.1

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, por outro lado, teve a oportunidade de pacificar, jurisprudencialmente, a questão, ao decidir sobre o tipo de prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores não pagos de FGTS, decidindo por aquele de cinco anos preconizado pelo inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal2 , de evidente natureza trabalhista:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)

[...].

E nesse mesmo sentido continuou a decidir a Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. LEI 8.036/90. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o FGTS não tem caráter tributário. Precedentes. 2. A composição da base de cálculo do FGTS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 968423 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 14-10-2016 PUBLIC 17-10-2016)

Fica claro, assim, que, não participantes da natureza tributária, os créditos de FGTS aderem à trabalhista, como, aliás, nos indica o § 3º do art. 2º da Lei n. 8.844/1994, que dispõe sobre a fiscalização, apuração e cobrança judicial das contribuições e multas devidas ao fundo:

Art. 2º. [...] § 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas. (Incluído pela Lei nº 9.467, de 1997)

Não se duvida, também, da titularidade do crédito ser do próprio empregado, e não da União Federal, como defendem as agravantes. O titular é o próprio empregado, pois a origem do crédito está necessariamente vinculada à atividade laboral efetivamente prestada.3

Neste cenário, a inclusão do crédito em questão no rol da recuperação judicial, na classe trabalhista, aparenta a nossos olhos plena legitimidade.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023